Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711104-53.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que se reconheceu aos substituídos o direito à incorporação dos reajustes salariais ao contracheque. 2. A despeito de eventual sobreposição dos pedidos das ações coletivas originais, não há identidade de causa de pedir ou pedido entre o cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar diferenças salariais (processo no 0004281-40.1994.8.07.0001) e entre a obrigação de fazer, consistente em incorporar os aumentos nos contracheques dos servidores (processo no 0013136-95.2000.8.07.0001), objeto da demanda. 3. Afasta-se, pois, a alegação de litispendência, porquanto segundo preconiza o art. 337, §3o, do CPC, “Há litispendência quando se repete ação que está em curso.” 4. Muito embora não seja possível o acolhimento da litispendência, é certo que o título judicial ora vindicado (obrigação de fazer) possui ligação com o título judicial de implementação dos reajustes (obrigação de pagar), visto que a obrigação de fazer consubstanciada na incorporação dos valores nos contracheques dos servidores é de maior abrangência, englobando o pagamento dos reajustes dos expurgos inflacionários concedidos. 5. Dessa forma, deve ser mantida a tese de compensação entre a obrigação de pagar e os reajustes concedidos ao servidor em tela, sob pena de se garantir uma duplicidade de reajustes, ocasionando enriquecimento ilícito de servidores públicos em detrimento da Administração Pública. 6. Assim, os reajustes salariais posteriores promovidos pelas Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a impossibilidade de limitação temporal da condenação vinculada ao período de vigência da Lei 38/99, bem como a impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos às carreiras funcionais, porquanto a decisão proferida no juízo de piso se encontra acobertada pela coisa julgada material, além de não ter sido comprovado qualquer excesso de execução. Alegam que podem ser beneficiados com a projeção da coisa julgada coletiva “in utilibus” para o plano individual, de modo que não se vislumbra, juridicamente, a possibilidade de se discutir a compensação. Enfatizam que os efeitos jurídicos benéficos alcançam os substituídos processualmente. Sustentam que não há que ser falar em compensação, dedução ou utilização dos reajustes supervenientes para fins de pagamento dos reajustes de 84,32%, de 39,80%, de 2,87% e de 28,44%; c) artigos 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, afirmando que as decisões judiciais são posteriores aos aumentos, cuja compensação é pretendida, razão pela qual a pretensão impugnativa fundamenta-se em aspectos que eram passíveis de alegação e discussão na fase cognitiva, não cabendo mais discussão na fase de liquidação/cumprimento de sentença, por estar preclusa esta faculdade processual; d) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Ponderam que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado; e) artigo 1o da Lei 6.899/81, ao argumento de que sobre os reajustes reconhecidos no título executivo, alusivos à obrigação de fazer, deverão incidir, no mínimo, a correção monetária por índices oficiais. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 62611541). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à indicada afronta aos artigos 103, § 3o, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, e 1o da Lei 6.899/81. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020